Tribunal: CARF
Processo: 10880.937851/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937851/2017-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.733 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BUNGE FERTILIZANTES S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
ADMISSIBILIDADE.
DECISÕES
PROFERIDAS
EM
CONTEXTOS
JURÍDICOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO
DE DIVERGÊNCIA.
Decisão recorrida proferida em contexto jurídico distinto daquele em que
proferidas as decisões paradigmáticas impede a caracterização da divergência
alegada na interpretação de legislação tributária, nos termos do art. 67 do
Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do Recurso Especial,
vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner e José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), que conheceram do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De Carli
Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner,
Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob, Caio Cesar
Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado),
Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa, substituída pelo
conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937851/2017-51
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.937851/2017-51

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 215 e seguintes) em face do acórdão no 1302-003.237 (fls. 205 e seguintes), proferido
pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual, por
maioria de votos, foi dado provimento ao recurso voluntário, vencidos dois conselheiros que
votaram pelo sobrestamento do julgamento até a decisão final dos processos que seriam
prejudiciais ao reconhecimento do direito creditório pleiteado.
O processo, no que importa ao presente recurso, versa sobre o reconhecimento de
direito creditório apresentado por meio de PER/DCOMP com vistas a aproveitar saldo negativo
de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2011, o qual é composto por parcelas de estimativas não
recolhidas, mas compensadas também por meio de PER/DCOMP, as quais, contudo, não foram
homologadas.
A decisão recorrida ostenta a seguinte ementa, a qual bem esclarece e sintetiza os
seus fundamentos, verbis:
“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a
cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.”
A PGFN interpôs recurso especial, no qual aduz que estimativas mensais que
foram objeto de compensação não homologada não podem integrar o saldo negativo, tendo sido
apresentados como paradigmas de divergência os acórdãos no 1301-001.532 e no 1801-00.108,
nos quais, alega a recorrente, teria sido corretamente decidido ser correta a glosa de estimativas
objeto de compensação em DCOMP não homologada ou pendente de homologação.
O despacho de Exame de Admissibilidade de fls. 231 e seguintes admitiu o
recurso, mas somente com relação ao paradigma no 1801-00.108, não aceitando o outro
paradigma em face de divergência fática determinante existente entre ele e o acórdão recorrido.
O contribuinte apresentou contrarrazões, nas quais defende, preliminarmente, que
o recurso especial sequer seja conhecido, em síntese, pelas seguintes razões:
“(i) o entendimento emanado do v. Acórdão paradigma trazidos pela Recorrente
sob o n.o 1801-000.108 de outubro de 2009, foi superado diante do v. Acórdão
prolatado pela E. CSRF de n.o 9101-002.493 de novembro de 2016, de modo que a
tese recursal não mais encontra guarida no E. CSRF;
(ii) o v. Acórdão paradigma trazido pela Recorrente foi proferido em contexto
jurídico distinto (antes da vigência da MP no 135, de 2003), pelo que o Recurso
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.937851/2017-51

Especial manejado e admitido deixa de preencher o requisito da divergência
jurisprudencial, contrariando o quanto disposto no art. 67, do Anexo II, do RICARF.
(iii) o Recurso Especial manejado e admitido contaria o recente Parecer
Normativo COSIT n.o 2/2018 que pacificou o entendimento de que: ...se o valor
objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa
da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido(...).”
Subsidiariamente, no caso de o colegiado decidir conhecer do recurso, o
contribuinte requer o seu improvimento, forte nas mesmas razões acima, e também em razão do
entendimento da própria Procuradoria manifestado no Parecer PGFN/CAT n.o 88/14, segundo o
qual “entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação não
homologada, cuja origem foi para a extinção de débitos relativos a estimativa (...)”, o que afasta
o equivocado entendimento de que tais estimativas não poderiam ser executadas, bem como em
razão do entendimento da própria Receita Federal, consubstanciado na Solução de Consulta
Interna COSIT no 18/2006, que assentou que “na hipótese de compensação não homologada, os
débitos serão cobrados com base em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima (Fazenda Nacional).
Entretanto, em face das alegações formuladas em contrarrazões relativas à
ausência de demonstração da divergência jurisprudencial alegada, deve-se averiguar,
inicialmente, se o recurso deve ser conhecido ou não.
O contribuinte apresenta três distintas razões pelas quais entende que o recurso
não deva ser conhecido.
De pronto deve afastar-se a primeira razão alegada (de que o entendimento
manifestado no acórdão paradigma teria sido superado diante de acórdão prolatado pela CSRF).
Isto porque, nos termos do art. 67, § 15, do Anexo II do RICARF, a restrição que
impede o conhecimento do recurso é apenas aquela em o próprio paradigma tenha sido
reformado antes da interposição do recurso especial, e não apenas que o entendimento nele
exposto tenha sido superado em face de outros acórdãos.
Afasta-se também a terceira razão alegada (de que o recurso especial contrariaria
o Parecer Normativo COSIT no 2/2018), posto que tal espécie normativa não se encontra listada,
nos incisos I a IV do §12 do art. 67, entre aquelas que inviabilizariam o conhecimento do recurso
especial.
Assiste razão à contribuinte, contudo, com relação à segunda razão alegada (de
que o paradigma trazido pela Recorrente foi proferido em contexto jurídico distinto, razão pela
qual não se estabelece a divergência jurisprudencial alegada, infringindo o quanto disposto no
art. 67).
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.937851/2017-51

Precisamente esta mesma questão, aliás, já foi analisada pela CSRF pelo recente
acórdão no 9101-004.269, de lavra do ilustre conselheiro André Mendes de Moura, em sede de
recurso especial fazendário interposto em processo de interesse deste mesmo contribuinte, e
tendo por base os mesmos paradigmas de divergência também aqui apresentados.
Assim, por concordar com as razões ali expostas, peço vênia para transcrever
excerto do voto relativo à análise da admissibilidade do recurso especial fazendário, contida
naquele voto, a qual foi, na ocasião, seguida à unanimidade de votos dos conselheiros presentes à
sessão:
“Sobre os paradigmas, Acórdãos no 1301-001.532 e 1801-00.108, foram
proferidos em arcabouço jurídico distinto dos presentes autos.
Inclusive ambos já foram apreciados pelo presente Colegiado, nos recentes
Acórdãos no 9101-004.032 e 9101-003.958 (paradigma no 1301-001.532) e no 9101-
004.037 e 9101-004.038 (paradigma no 1801-00.108).
Os paradigmas trataram de apreciar compensações encaminhadas antes da
vigência da MP no 135, de 2003, que trouxe várias inovações para a matéria de
compensação tributária, dentre as quais, além de aplicar o rito previsto no PAF para
apreciação de litígios administrativos de reconhecimento do direito creditório e impor
à Administração o prazo de cinco anos para homologação, a atribuição de confissão
de dívida para os débitos objeto de compensação em PER/DCOMP:
[...]
Assim, nas situações tratadas pelos paradigmas, os débitos informados na
declaração de compensação não tinham efeito de confissão de dívida, o que
conduzia a entendimento de que as estimativas mensais objeto de extinção por meio
de compensação não poderiam ser consideradas como crédito líquido e certo enquanto
não fosse homologado o direito creditório.
Por outro lado, a decisão recorrida trata de declarações de compensação
encaminhadas em período posterior à MP no 135, de 2003, momento no qual os
débitos informados já tinham o atributo de confissão de dívida. Assim, caberia
discussão se os débitos confessados na PER/DCOMP já poderiam ser considerados
créditos líquidos e certos, e, por consequência, se as estimativas mensais objeto de
compensação poderiam compor a apuração do resultado do exercício ao final do ano-
calendário que, caso negativo, concretizaria o saldo negativo. Ocorre que tal debate
não foi empreendido pelos Colegiados que proferiram as decisões paradigmas, vez que
não se falava em confissão de dívida para os débitos analisados.”
De fato, o acórdão paradigma no 1801-00.108, único que cabe aqui analisar (pois
foi apenas com base nele que o recurso foi admitido), verifica-se que o crédito lá alegado era de
saldo negativo do ano calendário de 2002 — antes, portanto, da alteração legislativa provocada
pela MP no 135, de 2003 (Lei no 10.833/2003), que atribuiu o efeito de confissão de dívida para
os débitos objeto de compensação em PER/DCOMP.
Nestas circunstâncias em que proferido o acórdão no 1801-00.108, portanto, resta
evidente que não havia possibilidade alguma de cobrança dos débitos informados em DCOMP.
A possibilidade de cobrança e execução dos débitos informados em DCOMP
somente foi estabelecida pela nova redação conferida ao art. 74 da Lei no 9.430/1996 pela
legislação acima referida, com efeitos a partir de 31/10/2003, nos seguintes termos, verbis:
“Art. 74. [...]
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.937851/2017-51

§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”
Somente a partir do momento em que a DCOMP passou a constituir confissão de
dívida é que faz sentido o debate acerca da possibilidade de haver uma “cobrança em
duplicidade contra o contribuinte, a primeira ocorre[ndo] em relação ao próprio processo que
está discutindo o direito creditório de determinado valor compor o saldo negativo do IRPJ e a
segunda ao débito compensado através da DCOMP”, que é justamente o fundamento central
sustentado no acórdão recorrido para dar provimento ao recurso, conforme se constata pela sua
própria ementa, aqui ao norte transcrita.
Resta evidente, portanto, que a decisão recorrida foi proferida em contexto
jurídico distinto daquele existente ao tempo da decisão paradigma, o que impede a configuração
da divergência jurisprudencial alegada.
Diante do exposto, por não preencher os requisitos regimentais dispostos no art.
67, do Anexo II, do RICARF, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
Acaso vencida nesta preliminar, o recurso especial fazendário, de qualquer modo,
não merece provimento.
Trata-se de fato, de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado no
âmbito da Receita Federal, da PGFN, e do próprio CARF, em situação tal qual a delineada nos
presentes autos.
No âmbito da Receita Federal o Parecer Normativo Cosit no 2, de 03 de dezembro
de 2018, assim dispôs, verbis:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No
caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.937851/2017-51

do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais:
arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN
RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-
processo 10010.039865/0413-77”
(destaques acrescidos)
Da mesma forma, já antes deste Parecer Normativo, a Solução de Consulta Interna
COSIT no 18/2006 assentava que “no ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para efeitos de
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo na DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas
estimativas, objeto de compensação não homologada”, e que que “na hipótese de compensação
não homologada, os débitos serão cobrados com base em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe
a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ”.
No âmbito da PGFN, por sua vez, o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014 reconheceu
que quando as estimativas são computadas no ajuste anual os correspondentes valores declarados
como confissão de dívida passam a ter a natureza de tributo e não mais de mera antecipação, e
que, portanto, “entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para a extinção de débitos relativos a
estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e
a estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste”.
E, por fim, no âmbito do CARF, confira-se, por exemplo, o entendimento
consagrado pela CSRF, por unanimidade de votos, no acórdão no 9101-002.493, no qual foram
também utilizados como fundamento para a decisão proferida a Solução de Consulta Interna
COSIT no 18/2006 e o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014:
“COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).”
Diante de todo o exposto, não conheço do recurso especial da Fazenda
Nacional.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.937851/2017-51

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital